Tribunal: TJDFT
Processo: 0719055-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0719055-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) IMPETRANTE: JOCELIA BORGES GALVAO VALADARES PACIENTE: JOSE PAULO MACHADO SILVA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE PRECATÓRIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por JOCELIA BORGES GALVAO VALADARES em favor de JOSE PAULO MACHADO SILVA (id 36246504), ao fundamento, em resumo, de que o paciente sofre constrangimento ilegal, porque é mantido preso, apesar de haver alvará de soltura expedido pelo Juízo que determinou a sua prisão. Os autos vieram conclusos, em sede de plantão judicial, para apreciação da petição de id 36246504, que apresenta emenda a inicial para, em atendimento a determinação da em. Desembargadora plantonista Maria Ivatônia Barbosa dos Santos (id 36246427), indicar as autoridades coatoras (o Juiz de Direito da Vara de Precatórias do Distrito Federal e a autoridade Policial Civil do Distrito Federal). Do que se extrai dos autos, o paciente encontra-se recolhido na carceragem do Departamento de Polícia Especializada do Distrito Federal desde 07/06/2022, em razão de dívida alimentar, por determinação do Juiz de Direto da Comarca de Bonfinópolis de Minas/MG. O ora paciente teria sido beneficiado por decisão em habeas corpus proferida por Desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que deferiu a medida liminar para suspender a ordem de prisão (id 36244761, p. 14). Expedido, pelo juiz que decretou a prisão, o competente alvará de soltura, o documento foi erroneamente dirigido à autoridade policial da cidade de Unaí/MG (id 36244761, p. 27). Corrigido o equívoco, foi juntado aos autos o comprovante de distribuição de carta precatória em Brasília/DF (id 36244761, p. 30). A impetrante informa que não houve despacho da autoridade coatora (Juízo da Vara de Precatórias) determinando o cumprimento da ordem, e requer seja concedida “a medida LIMINAR, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor de JOSE PAULO MACHADO SILVA, ora paciente que se encontra recolhido no DEPARTAMENTO DE POLÍCIA ESPECIALIZADA DO DISTRITO FEDERAL, determinando imediatamente a sua liberdade”. É o relatório. Decido. De início, verifica-se que a ora impetrante, ao contrário do que alega, não peticionou junto ao Juízo da Vara de Precatórias do Distrito Federal, conforme se verifica na análise dos autos n. 0712898-21.2022.8.07.0015, onde consta apenas a carta precatória que determina o cumprimento do alvará de soltura. A impetrante peticionou, em mais de uma oportunidade, no Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, onde foi notificada a prisão do paciente (processo n. 0720654-26.2022.8.07.0001). De qualquer modo, verifica-se que, de fato, em 10/06/2022, às 18h49, pouco antes do encerramento do expediente forense, foi juntada a carta precatória de id 127715507, com o alvará de soltura de JOSE PAULO MACHADO SILVA, distribuída à Vara de Precatórias do DF sob o n. 0712898-21.2022.8.07.0015. Nesse quadro e após o exame dos autos, considerando que, ao menos até a impetração do presente habeas corpus não havia manifestação do juízo do primeiro grau sobre o documento, entendo ser o caso de concessão da ordem pleiteada, para que o paciente seja posto em liberdade, tendo em vista que a sua prisão civil restou revogada, conforme o alvará de soltura constante dos autos e sua manutenção importa em constrangimento ilegal. Com essas breves considerações, DEFIRO o pedido liminar para determinar a imediata soltura de JOSE PAULO MACHADO SILVA (RG n. 3152173 - SSP/DF e CPF n. 708.961.351-87, filho de Marçal Pacheco Machado e Maria Pacheco Machado), que se encontra recolhido na Delegacia de Polícia Especializada – Bloco D, SPO, conjunto A, Lote 23, Complexo da Polícia Civil do Distrito Federal, em cumprimento ao alvará de soltura expedido pelo Juiz de Direito Ricardo Jorge Bittar Filho, da Vara Única da Comarca de Bonfinópolis de Minas, juntado em id 127715507, p. 02, da Carta Precatória Cível n. 0712898-21.2022.8.07.0015, salvo se por outro motivo estiver preso. Confiro à presente decisão força de Alvará de Soltura. Comunique-se ao d. Juízo da Vara de Precatórias do DF, para que tome as medidas pertinentes quanto ao andamento do feito. Após, encaminhem-se os autos ao Relator para quem o feito foi distribuído. Publique-se. Brasília-DF, 11 de junho 2022 CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista